Tribunal: TJBA
Processo: 8055243-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8055243-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

EMBARGADO: VANIA COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. PATAMAR CONSIDERAVELMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PARA O PERÍODO DA PACTUAÇÃO
.
ADEQUAÇÃO CABÍVEL.
MATÉRIA ANALISADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8055243-32.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.